Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. PRIMEIRAS COMPRAS FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA. DESPESAS ORDINÁRIAS. COMPRA MERCADO LIVRE. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. QUEBRA DE PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DEVOLUÇÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição, em dobro e em dinheiro, dos valores pagos pelos autores em razão de transações fraudulentas lançadas em cartão de crédito, julgando improcedente o pedido de danos morais.
2. Os autores afirmam que houve lançamentos indevidos em cartão principal, no primeiro semestre de 2022, e, posteriormente, nova compra fraudulenta em cartão adicional, em 22/09/2022, no valor total de R$ 11.299,00, parcelada em três vezes. Sustentam que, diante da ausência de solução administrativa, efetuaram o pagamento das faturas para evitar encargos e restrições de crédito.
3. A recorrente sustenta a regularidade das operações, a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de quebra do perfil de consumo e, subsidiariamente, que eventual devolução deveria ocorrer por crédito, e não em dinheiro.
II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) Analisar a responsabilidade da instituição financeira pela devolução do valor relativo aos lançamentos impugnados e, (ii) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como se pode ser realizada por crédito em fatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As faturas de abril, maio e junho de 2022 demonstram a existência de lançamentos contestados no cartão final 5468. Todavia, não há prova de que os consumidores tenham formalizado reclamação administrativa específica em relação a essas primeiras compras.
6. Referidas transações correspondem, em sua maioria, a despesas ordinárias de consumo, notadamente alimentação, realizadas em fornecedores compatíveis com a natureza de utilização regular do cartão, sem assimetria com os gastos ordinariamente mantidos pelos autores. Nesse contexto, ausente prova da contestação administrativa específica dessas operações, é indevida, neste ponto, a pretensão restituitória.
7. Situação diversa ocorre em relação à compra realizada em 22/09/2022, na plataforma Mercado Livre, lançada no cartão adicional final 8324, quanto à qual há prova da imediata impugnação administrativa, inclusive com registro de protocolo.
9. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade da operação, sobretudo diante da quebra do perfil de consumo dos usuários, fica caracterizada a falha na prestação do serviço.
10. Demonstrado o efetivo pagamento das parcelas correspondentes à compra contestada, é devida a restituição do valor indevidamente desembolsado.
11. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não decorre automaticamente da cobrança indevida, pois exige conduta incompatível com a boa-fé objetiva, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 929.
12. Na hipótese, embora presente a falha na prestação do serviço, não se evidencia conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.
13. Tendo havido efetivo desembolso pelos consumidores, é descabida a devolução por crédito em fatura, impondo-se a restituição em pecúnia, apta a recompor a diminuição patrimonial suportada.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação os valores correspondentes às primeiras compras impugnadas, mantendo-se a condenação apenas quanto à compra contestada administrativamente em setembro de 2022, com restituição simples, em dinheiro, dos valores indevidamente pagos. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.